Tribunal: TJES
Processo: 5010908-66.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Remoção; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5010908-66.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: PATRICIA HELENA MINASSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO DISCRICIONÁRIO E MOTIVADO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
A
documentação constante nos autos se revela suficiente para viabilizar o deslinde da
quaestio
, consistente na análise da legalidade do ato de remoção
ex officio
.
Pr
eliminar de inadequação da via eleita
rejeitada.

II. O artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “
ex officio”
, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá,
preferencialmente
, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso.

III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção
ex officio
somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37,
caput
, da CF/88.

I
V
.
Na hipótese,
o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
d
a i
mpetrante

não se fundamentou na necessidade de pessoal, foi praticado dentro das prerrogativas legais do Secretário de Estado da Justiça (
Lei Complementar nº 233/2002
) e pautou-se no interesse da Administração, tal como fundamentado
em documento
expedido pela Diretoria d
a

PSM II
,
sendo, portanto,
desprovid
o
de viés sancionatório
ou arbitrário.

V.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5010908-66.2022.8.08.0000

IMPETRANTE
: PATRICIA HELENA MINASSA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
PATRICIA HELENA MINASSA
, em face de suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente na sua transferência,
ex officio
, da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).

Em suas razões, a impetrante sustentou, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, asseverou a inexistência de motivação do ato de remoção, sobretudo porque realizado fora das hipóteses legais, violando o artigo 35, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, além do viés sancionatório do ato.

Neste viés, pleiteou, a concessão de medida liminar, suspendendo os efeitos do ato coator, a fim de ser realocada na unidade em que se encontrava anteriormente, qual seja, a Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), e, no mérito, a confirmação desta.

Decisão
Id.
3816148
deferindo a gratuidade da justiça, e indeferindo, contudo, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora
em
Id. 4000608
, vindicando, preliminarmente, a inadequação da via eleita em virtude da necessidade de dilação probatória e, no mérito, a denegação da segurança, vez que a remoção
“deu-se ex officio, com esteio na LCE nº 46/1994 e na LCE nº 637/2012, em obséquio às condições de saúde da parte adversa”
,
sendo certo que
“pautou-se no interesse da Administração Pública, dentro de suas prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo”.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção.

Prefacialmente, tenho por bem rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela autoridade coatora,

eis que, diferentemente do alegado, a documentação constante nos autos, em especial a Portaria nº
876
-S, de
11
.0
8
.20
22
e
a documentação
correlat
a acostada em Id.
4000607
revelam-
se
suficientes para viabilizar o deslinde da
quaestio
, consistente na análise da legalidade do ato de remoção
ex officio
.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. PRETERIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INEXISTÊNCIA. MERA CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
(...)”(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100160026520, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016)

Desta forma,
rejeito a preliminar em voga.

Ultrapassada tal questão, com efeito,
n
a lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Em relação à matéria deduzida nos autos,
o artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94, prevê, dentre as hipóteses de remoção do servidor público, as modalidades “a pedido” e “
ex officio”
, sendo que, neste último caso, se fundamentada na necessidade de pessoal, recairá,
preferencialmente
, sobre aquele que detiver o menor tempo de serviço, resida próximo ao local de trabalho e seja menos idoso,
in verbis
:

“
Artigo 35.
A localização do servidor público dar-se-á:

I –
a pedido; e

II –

de ofício
.

(...)

§ 2º -

Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá,
preferencialmente
, sobre o servidor público:

a)
de menor tempo de serviço;

b)
residente em localidade mais próxima; e

c)
menos idoso.”

Como é cediço, “
o princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço
”
(
STJ
; REsp 1331224/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

A respeito da matéria, a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em que pese a discricionariedade, a remoção
ex officio
somente afigurar-se-á válida caso o respectivo ato administrativo seja motivado, ainda que a
posteriori
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, consagrados no artigo 37,
caput
, da CF/88, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES LOTADO EM XANGAI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CÔNSUL ADJUNTO. REMOÇÃO, DE OFÍCIO, PARA A SECRETARIA DE ESTADO, NO BRASIL. REMOÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por André Saboya Martins contra ato dito coator do Ministro de Estado das Relações Exteriores, consubstanciado na Portaria/MRE s/nº, de 15/05/2015, que o removeu, ex offício, do Consulado-Geral do Brasil em Xangai, China, para a Secretaria de Estado, no Brasil, ao fundamento de que o aludido ato teria sido desmotivado e teria caráter punitivo.
II. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o ato administrativo de remoção deve ser motivado"
(
STJ
, AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/06/2013).
III.
Do mesmo modo, esta Corte entende que não incorre em desvio de poder a remoção realizada pela Administração, por interesse público, quando não vinculada à aplicação de sanção disciplinar, e quando o servidor é removido para o desempenho de atividades condizentes com as do cargo no qual foi investido, por concurso público. Nesse sentido: STJ, AgRg no RMS 37.675/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2014; RMS 25.512/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 19/12/2011.
IV.
(...)
VI.
Desse modo, ainda que não se tenha motivado adequadamente o ato, no momento oportuno - o ato faz menção ao art. 18, II, do Decreto 93.325/86 e à Lei 11.440/2006 -, houve a justificativa, por parte da Administração Pública, a respeito da necessidade de remoção do servidor, o que é admissível, nos termos da jurisprudência do STJ. Com efeito,
"mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes
:
AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013" (STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014).
No mesmo sentido: "os atos de remoção ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos.
Nesse sentido, mutatis mutandis: MS 11.862/DF, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 25/5/09; REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/2/13" (STJ, AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013).
VII.
Não se sustenta, no caso, a tese do impetrante de que a remoção revestiu-se de caráter punitivo, pois prevista em lei, com motivo razoável, suficiente e revestido de interesse público na medida, dentro de critérios de conveniência e oportunidade e com a finalidade precípua de resguardar o interesse público, no bom e regular andamento dos serviços administrativos.
VIII.
Segurança denegada, ratificando-se a perda de objeto, desde 24/06/2015, da liminar, anteriormente concedida, que suspendera a mudança dos bens do impetrante, da China para o Brasil.”(
STJ
; MS 21.807/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 15/03/2016)”

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
1.

A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes
: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013.
3.
Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante.
4.
Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança.
5.
Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa.
6.
Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.”(
STJ
; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. (...)
3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento quanto à necessidade de motivação dos atos administrativos discricionários de remoção de Servidores.
Precedente: MS. 19.449/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2014. (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1194822/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

Destarte, examinados os autos, verifiquei que o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
da impetrante, qual seja, a
Portaria nº
876
-S, de
11
.0
8
.20
22

encontra-se fundamentado,
sobretudo,
na documentação
correlata colacionada em Id.
4000607
,
em especial
o

documento
expedido pela Diretoria d
a

P
enitenciária de
S
egurança
M
áxima
II
(PSMA II)
.

Neste, há a consignação expressa de
encaminhamento de laudo fisioterapêutico da servidora impetrante
“cujas restrições esta repartição não pode cumprir, tais como: ‘limitações ao andar; permanecer de pé; subir/descer escadas; usar calçados fechados, carga/carregar peso”
,

oportunidade em que
o gestor público
compreendeu pela necessidade
de solicitar
“providências no sentido de verificar o exercício de suas atividades normais ou mesmo a transferência onde possa exercer atividades adaptadas as restrições, com o objetivo único de zelar por usa saúde e recuperação”.

Aliás, em aludida documentação asseverou-se que
“há que se considerar que a arquitetura desta Unidade Prisional não é adaptada para deficiências físicas, possuindo 02 (dois) pavimentos e muralha”,
e mais,
que “Considerando diretrizes de ‘Segurança do Trabalho’ não é recomendado o uso de calçado aberto bem como condições de Segurança relacionadas a atividade específica”
.

Registre-se, por oportuno, que como visto, o ato apontado como ilegal fora motivado
anteriormente ao ato de remoção,
eis que expedido em 05.08.2022,
com lastro em Laudo Fisioterapêutico emitido em 29.07.2022 por especialista em razão de ter a impetrante sofrido
“queda de própria altura originando fratura fibular com muito edema e processo inflamatório agudo em ambos os tornozelos”
.

Vê-se, assim, que a remoção
ex officio
praticada pela autoridade apontada como coatora pautou-se
no interesse da Administração
,
desprovida de viés sancionatório
ou arbitrário
,
dentro de suas prerrogativas
relacionadas
à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual,
afetas ao
juízo de mérito administrativo,
tal como previsto no artigo 1º, da Lei Complementar nº 233/2002,
sem ensejar em violação aos direitos d
a

i
mpetrante, notadamente em razão de o instituto em voga encontrar previsão no a
rtigo 35, da Lei Complementar nº 46/94
.

Saliente-se, outrossim, que por não haver fundado-se na necessidade de pessoal, a remoção sofrida pela impetrante não deverá observar a ordem constante no §2º, do mencionado dispositivo, a qual, destaque-se, não possui viés obrigatório, mas preferencial.

Melhor sorte não
há que se falar em
ofensa à ampla defesa e ao contraditório, vez que, pela própria natureza
discricionária
do instituto da remoção
ex officio

e por esta constituir-se em prerrogativa da Administração Pública, deflagra-se em respeito ao
princípio da supremacia do interesse público
,
dentro d
o
juízo de conveniência e oportunidade
do gestor
,
sem qualquer viés punitivo.

N
esse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PORTARIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade.

2.
É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes do STJ e TJES.
3.
Segurança concedida.”(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100150045126, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/03/2017, Data da Publicação no Diário: 25/04/2017)

Por conseguinte, revela-se descabida a alegação de ausência de motivação do ato indicado como coator, uma vez que as razões que o amparam estão contidas na documentação acostada pela autoridade coatora, inexistindo, portanto, violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, disposto no artigo 37,
caput
, da CF/88, sendo salutar consignar, por fim, que
a despeito da impugnação à aludida documentação pela impetrante
, é certo que
o material probatório
colacionado pela própria impetrante não se mostra suficiente a corroborar suas alegações exordiais.

P
osto
isto
, a teor da fundamentação retroaduzida,
não vejo na concretude do caso ilegalidade violadora de direito líquido e certo d
a

i
mpetrante, razão pela qual,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida.

Custas
pel
a

i
mpetrante,
nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular n
º
512 do S
TF
e
105 do STJ
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5010908-66.2022.8.08.0000

IMPTE
:
PATRICIA HELENA

AUT. COAT.
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão atinente a
transferência
ex officio

da impetrante, servidora pública lotada n
a Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV)
.

O eminente relator denegou a segurança sob fundamento de que o ato administrativo examinado foi devidamente fundamentado.

Após analisar detidamente o caderno processual, alcancei
idêntico
entendimento
do
trilhado pelo culto Relator.

Isso porque conforme judicioso Voto proferido, o ato
tido como coator
e que promoveu a remoção da ora impetrante foi
motivado
, sob resguardo do laudo fisioterapêutico emitido sobre a situação de saúde e restrições apresentadas pela servidora no desenvolver de sua atividade,
ocasionadas

por
“
queda de própria altura originando fratura fibular com muito edema e processo inflamatório agudo em ambos os tornozelos
”
e que não podem ser supridas na repartição em que exerce sua função, eis que trespassariam regras atinentes à Segurança do Trabalho.

Com isso, verifica-se que sua remoção não possui contornos de ilegalidade ou violação à motivação do ato administrativo discricionário,
revelando-se válido
.

Diante
do exposto
,
entendo por bem
acompanhar o nobre Relator,
que denegou a segurança pretendida.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de denegar a segurança pretendida.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Acompanho integralmente o relator.

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5010908-66.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: PATRICIA HELENA MINASSA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, retomo nesta oportunidade o julgamento do Mandado de Segurança impetrado por Patricia Helena Minassa “
em face de suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consistente na sua transferência, ex officio, da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV)
”.

Na petição inicial (id 3772497) a Impetrante, em resumo, aduziu que o ato coator violou seu direito líquido e certo porque teria sido praticado sem a necessária motivação.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:

“Destarte, examinados os autos, verifiquei que o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
da impetrante, qual seja, a Portaria nº 876-S, de 11.08.2022 encontra-se fundamentado, sobretudo, na documentação correlata colacionada em Id. 4000607, em especial o documento expedido pela Diretoria da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II).

Neste, há a consignação expressa de encaminhamento de laudo fisioterapêutico da servidora impetrante
“cujas restrições esta repartição não pode cumprir, tais como: ‘limitações ao andar; permanecer de pé; subir/descer escadas; usar calçados fechados, carga/carregar peso”,
oportunidade em que o gestor público compreendeu pela necessidade de solicitar “providências no sentido de verificar o exercício de suas atividades normais ou mesmo a transferência onde possa exercer atividades adaptadas as restrições, com o objetivo único de zelar por usa saúde e recuperação
”.

Aliás, em aludida documentação asseverou-se que “
há que se considerar que a arquitetura desta Unidade Prisional não é adaptada para deficiências físicas, possuindo 02 (dois) pavimentos e muralha
”, e mais, que “
Considerando diretrizes de ‘Segurança do Trabalho’ não é recomendado o uso de calçado aberto bem como condições de Segurança relacionadas a atividade específica
”.

Registre-se, por oportuno, que como visto, o ato apontado como ilegal fora motivado anteriormente ao ato de remoção, eis que expedido em 05.08.2022, com lastro em Laudo Fisioterapêutico emitido em 29.07.2022 por especialista em razão de ter a impetrante sofrido “
queda de própria altura originando fratura fibular com muito edema e processo inflamatório agudo em ambos os tornozelos
”.

Vê-se, assim, que a remoção
ex officio
praticada pela autoridade apontada como coatora pautou-se no interesse da Administração,
desprovida de viés sancionatório ou arbitrário
, dentro de suas prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo, tal como previsto no artigo 1º, da Lei Complementar nº 233/2002, sem ensejar em violação aos direitos da impetrante, notadamente em razão de o instituto em voga encontrar previsão no artigo 35, da Lei Complementar nº 46/94.”

Pedi vista e após minucioso exame dos autos não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator, haja vista que, conforme trecho do voto antes citado, o ato apontado como coator foi precedido da devida motivação, ou seja, não se há falar em violação a direito líquido e certo.

Do exposto, ao tempo em que acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, denego a segurança.

É como voto.